Tribunal: TJBA
Processo: 0509643-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509643-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: KARINE DE CASTRO CAVALCANTI

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Ação
pelo rito comum. Alegada
s omissão e
contradição.
I
nexistência de vícios no acórdão que reconheceu o direito de adesão ao pep – parcelamento especial privado, retroativamente à matrícula inicial.
Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu à parte autora o direito de adesão ao Programa de Parcelamento Especial Privado (PEP), retroativamente à data da matrícula inicial do curso. O embargante alega vícios de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer o direito da parte embargada à adesão ao parcelamento estudantil (PEP), nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

4. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentar de forma suficiente para solucionar a controvérsia.

5. O acórdão embargado foi expresso ao concluir que a propaganda veiculada pela instituição de ensino não apresentou, de forma clara e ostensiva, a exclusão do curso de medicina do PEP, configurando publicidade enganosa e assegurando o direito de adesão ao financiamento.

6. A mera irresignação da parte embargante com a conclusão do julgado não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, sob pena de transformar o recurso em instrumento de rejulgamento da causa.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme em rejeitar embargos de declaração opostos com nítido caráter infringente, quando inexistentes os vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0509643-43.2019.8.05.0001
, em que é embargante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA

e

embargada
KARINE DE CASTRO CAVALCANTI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.